Tribunal: TJSP
Processo: 2275383-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – Previsão expressa na transação de que a quitação do débito transacionado dar-se-ia na forma do art. 916 do CPC – Aplicabilidade do dispositivo ao caso concreto – Inadimplemento do acordo – Previsão de vencimento antecipado das parcelas e incidência de multa de 10% - DECISÃO AGRAVADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – Previsão expressa na transação de que a quitação do débito transacionado dar-se-ia na forma do art. 916 do CPC – Aplicabilidade do dispositivo ao caso concreto – Inadimplemento do acordo – Previsão de vencimento antecipado das parcelas e incidência de multa de 10% - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275383-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BONNAIRE
RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, é agravado DTEC
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275383-05.2019.8.26.0000 -Voto no 28775 - cadh
2
Voto no 28775
Agravo de Instrumento no 2275383-05.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Central 2a Vara Cível
Agravante: Bonnaire Residencial Empreendimentos Imobiliários S/A
Agravada: DTEC Construção Civil Ltda.
Juiz 1a Inst.: Dr. Renato Acácio de Azevedo Borsanelli
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

ACORDO
HOMOLOGADO EM JUÍZO Previsão expressa na transação de
que a quitação do débito transacionado dar-se-ia na forma do art.
916 do CPC Aplicabilidade do dispositivo ao caso concreto
Inadimplemento do acordo Previsão de vencimento antecipado
das parcelas e incidência de multa de 10% - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Agravo
de
instrumento
interposto
por
BONNAIRE RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra a
respeitável decisão trasladada a fls. 58/59 que, nos autos da ação de
indenização por dano moral, em fase de cumprimento de sentença movida por
DTEC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., rejeitou a impugnação apresentada.

Sustenta, em síntese, excesso de execução,
porquanto inaplicável o disposto no art. 916, §5o, I e II, do CPC, que estabelece
o vencimento antecipado das parcelas e a incidência de multa, haja vista inexistir
tal previsão no acordo homologado judicialmente, bem como o §7o do referido
dispositivo vedar sua aplicação à fase de cumprimento de sentença.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275383-05.2019.8.26.0000 -Voto no 28775 - cadh
3
e, ao final, pelo provimento recursal, para que seja afastada a aplicação do art.
916 do CPC, reconhecendo como valor executado o cálculo apontado pela
executada.

Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez
que o desfecho recursal não implicará em prejuízo à parte adversa. Por outro
lado, não sendo obrigatória a requisição de informações, passa-se de pronto, ao
exame da controvérsia.
Cuida-se
de
cumprimento
de
sentença
homologatória (fls. 23) de transação celebrada entre as partes nos autos de ação
de indenização (fls. 21/22).
O recurso não comporta provimento.
Nada obstante o §7o do art. 916 do CPC
estabelecer a inaplicabilidade do dispositivo no cumprimento de sentença, é
certo que constou expressamente dos termos do acordo que o seu
adimplemento se daria na forma nele prevista.
Consta da transação formalizada pelas partes e
homologada pelo MM. Juízo a quo:
“2. Para quitação de seu débito, BONNAIRE efetuará o
pagamento do valor acima por meio de 7 (sete) parcelas, mensais e
consecutivas, sendo a primeira no valor de R$.14.45,89, com vencimento
em 13 de novembro de 2018, e as demais no mesmo dia dos meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275383-05.2019.8.26.0000 -Voto no 28775 - cadh
4
subsequentes no valor de R$.5.622,51, acrescidas de juros legais de 1%
ao mês e correção monetária, na forma do artigo 916 do Código de
Processo Civil” (sem grifos no original - fls. 21).
Por seu turno, no caso de inadimplemento,
dispõe o art. 916, §5o, do CPC/2015:
“Art. 916, § 5o O não pagamento de qualquer das
prestações acarretará cumulativamente:
I
o vencimento das prestações subsequentes e o
prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos
executivos;
II a imposição ao executado de multa de dez por cento
sobre o valor das prestações não pagas.”
Ou
seja,
embora
não
transcrito
que
o
descumprimento do acordo ensejaria o vencimento antecipado das parcelas,
com aplicação da multa de 10% (dez por cento), é certo que tal incidência
decorre da anuência e expressa manifestação da parte executada quanto à
observância do art. 916 do CPC, na melhor aplicação do 'Pacta sunt servanda'.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão
agravada pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator